Tribunal: TJPA
Processo: 0864228-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864228-22.2021.8.14.0301

APELANTE: CARMEN CELIA DE MELO AMORIM

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

1.

APELAÇÃO CIVIL. LISTISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIFERENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

2.

Pretende o recorrente a reforma da sentença que entendeu pela ocorrência de litispendência da ação, ora em julgamento, com o processo 0864226.52.2021.8.14.0301.

3.

Contratos distintos, pois diferentes são os valores e as taxas de juros aplicadas. Assim, embora haja identidade de partes, não se pode dizer o mesmo quanto ao pedido e a causa de pedir.

4.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARMEN CELIA DE MELO AMORIM
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos ação de reajuste de cláusula contratual e devolução de valores pagos indevidamente, cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face do ora recorrido CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Da Narrativa da Inicial, tem-se que a autora/apelante celebrou com o Requerido, o contrato pessoal nº 050100127773, por meio do qual o Requerido concedeu-lhe a quantia de R$ 3.496,17 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) para ser pagas em 11 parcelas iguais de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais). Porém, a autora/apelante alega que o requerido estipulou cláusulas de juros remuneratórios, abusivas, consistente em taxas de 19,35% a.m. e 735,58% a.a.

Ocorre que, após o recebimento da inicial o Juízo primevo constatou no sistema PJE a litispendência desta ação em relação a ação de nº 0864226.52.2021.8.14.0301 que também tramita perante o mesmo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, considerando-se, portanto, que foram protocoladas duas ações idênticas.

Irresignada, a autora interpôs o presente Apelo, sob alegação de não ocorrência de litispendência, sob os seguintes argumentos:

Aduz que na presente demanda questiona-se os juros do contrato o pessoal nº 050100127773, por meio do qual o Requerido concedeu-lhe a quantia de R$ 3.496,17 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) para ser pagas em 11 parcelas iguais de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais), aplicando juros, que no seu entender seria exorbitante, quais sejam 19,35% a.m. e 735,58% a.a.

Enquanto nos autos de nº 0864226.52.2021.8.14.0301 se discute o contrato pessoal nº 050100119141, por meio do qual o Requerido concedeu-lhe a quantia de R$ 781,16 (setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) para ser pagas em 12 parcelas iguais de
R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), aplicando juros, que no seu entender seria exorbitante, quais sejam 22,29% a.m. e 1.018,24% a.a.
(ID

9126746 - Pág. 1-6).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID 9126755 - Pág. 1-5).

É o relatório.

Belém, 02 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que entendeu pela ocorrência de litispendência da ação, ora em julgamento, com o processo 0864226.52.2021.8.14.0301.

Sobre o instituto da litispendência, tem-se presente quando existe, simultaneamente em curso, duas ações idênticas, ou seja, com os mesmos três elementos: partes, pedido e causa de pedir (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC). Assim, não se permite a propositura de duas ações idênticas, sob pena de extinção do segundo processo, sem resolução de mérito, por litispendência.

Ocorre que, no presente caso, as ações não são idênticas quanto ao pedido, nem quanto a causa de pedir, pois, no processo 0864226.52.2021.8.14.0301 (ID 40286787 - Pág. 1-3) tem-se como causa de pedir o contrato de número 050100119141, cujo objeto é o empréstimo no valor de R$ 781,16 (setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) para ser paga em 12 parcelas iguais de R$ 204,00, (duzentos e quatro reais), a ser pagas entre o período de outubro de 2017 e setembro de 2018, sob juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.

Diferentemente, na presente ação, tem-se como causa de pedir o contrato nº 050100127773, cujo objeto negociado corresponde a um empréstimo no valor de R$ 3.496,17 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) a ser pago em 11 parcelas iguais de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais), no período de setembro de 2018 a julho de 2019, sob juros remuneratórios de 18,50% ao mês e 669,69% ao ano.

Logo, ver se que se trata
de contratos distintos, pois diferentes são os valores contratados e as taxas de juros aplicadas. Assim, embora haja identidade de partes, não se pode dizer o mesmo quanto ao pedido e a causa de pedir
.

Nesse sentido, o STJ entende que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir,
em conjunto
. Caso inexistente a denominado ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC/15 (LITISPENDÊNCIA). INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGADA A INOCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA. TESE ACOLHIDA. INEXISTENTE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR ENTRE AS DUAS AÇÕES MENCIONADAS NA SENTENÇA
. DISCUSSÃO SOBRE CONTRATOS DISTINTOS, COM DESCONTOS DIFERENTES PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE/AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 337, INC. VI, §§ 1º A 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º, DO NOVO CPC. INVIABILIDADE. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA. NECESSÁRIO OPORTUNIZAR A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL, O CONTRADITÓRIO E A INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50028680420208240103 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002868-04.2020.8.24.0103, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 18/11/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - CONTRATOS DIFERENTES - CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA. 1. A litispendência é um pressuposto processual negativo que impede que um mesmo litígio seja apreciado duas vezes ao mesmo tempo pelo judiciário. 2. Para caracterização da litispendência, é comum se falar na necessidade do tríplice identidade, pois uma ação se considera idêntica à outra quando são iguais as partes, a causa de pedir e o pedido. 3.
Não há que se falar em configuração de litispendência quando há o ajuizamento de ações que visam a discutir diferentes contratos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que o polo passivo das demandas coincidam
(TJ-MG - AC: 10000210257499002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 06/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença recorrida, fazendo retornar os autos a origem, para regular tramitação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/03/2023